Tribunal: TJDFT
Processo: 0726336-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INTERESSE PARA A INVESTIGAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante o disposto no art. 118 do CPP, enquanto as coisas apreendidas interessarem ao processo, não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. Se não transitou em julgado o processo principal e subsistem motivos para que os bens apreendidos permaneçam sob a tutela estatal, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição de coisas apreendidas.
3. Recurso conhecido e não provido.